Tribunal: STF
Processo: Rcl 82354
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra, na qual julguei procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0000808-61.2024.5.08.0019, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral (eDOC 20, ID: e18efa26).



    Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, a ausência de estrita aderência com Tem 1.389 da repercussão geral, argumentando, para tanto, o seguinte:



    “Ocorre que na Ação Trabalhista em exame NÃO HÁ PEDIDO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO, NEM SE TRATA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PEJOTIZAÇÃO OU TRABALHO AUTÔNOMO, conforme se observa na petição inicial juntada pelo próprio reclamante (Id. c4121fc8). 



    Conforme consta na petição inicial (Id. c4121fc8), O AGRAVANTE FOI EMPREGADO DO AGRAVADO, COM VÍNCULO FORMALMENTE REGISTRADO, tendo sido contratado para exercer a função de treinador de futebol profissional. 



    Conforme constata-se na petição inicial (Id. c4121fc8) todas as verbas pleiteadas na Ação Trabalhista se referem a valores devidos referentes ao período do pacto laboral (Id. c4121fc8), quais sejam: a) salários impagos; b) reembolso de despesas; c) premiações impagas; d) FGTS não recolhido; e) verbas rescisórias; f) ‘direito de imagem’ impago; g) declaração da natureza salarial dos valores pagos a título de ‘direito de imagem’; h) indenização por danos morais pelo atraso salarial; i) multa do art. 477, §8º, da CLT; j) multa do art. 467 da CLT; k) honorários advocatícios. 



    Como se vê, NÃO HÁ QUALQUER PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO e a discussão sobre a natureza salarial do ‘direito de imagem’ é apenas um dos pedidos constantes na Ação Trabalhista.



    Ocorre que, como é de praxe no âmbito do futebol, e autorizado pela Lei nº 9.615/1998 (Lei Pelé) e pela Lei nº 14597/2023 (Lei Geral do Esporte), as partes, além dos contratos de trabalho firmam contratos de imagem para, em tese, utilizar a imagem do desportista durante o vínculo de emprego, conforme consta na petição inicial (Id. c4121fc8) e na r. sentença em anexo (omitida pelo reclamante). 



    In casu, AS PARTES FIRMARAM CONTRATO DE TRABALHO DE 29/06/2023 A 31/12/2023 (Id. bfd10358) E, APÓS, FIRMARAM NOVO CONTRATO DE TRABALHO DE 01/01/2024 a 31/12/2024 (Id. faa8ce89), o qual foi rescindido antecipadamente em 06/09/2024. Além dos contratos de trabalho, foram firmados também CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE IMAGEM DE TREINADOR DE FUTEBOL (Ids. c6ff06b5 e c1ce1aa8) com as mesmas vigências dos contratos de trabalho para, em tese, a utilização da imagem do empregado enquanto perdurasse o contrato de trabalho



    (...)



    Importante ressaltar que o Contrato de Licença de Uso de Imagem de Treinador de Futebol, firmado entre as partes é parte integrante do contrato de trabalho, tendo sido ajustado o pagamento da referida verba de forma habitual, vinculado ao contrato de trabalho, tanto é que havia previsão de rescisão do contrato de imagem se houvesse a extinção do contrato de trabalho, o que demonstra sua estrita vinculação a relação de emprego, Vejamos (Ids. c6ff06b5 e c1ce1aa8): 



    (...)



    Ocorre que no primeiro contrato 50% da remuneração do empregado era paga sob o título de ‘direito de imagem’ e no segundo contrato mais de 70% da remuneração era paga sob esse título, ultrapassando a limitação de 40% para pagamento da referida rubrica prevista no art. 87-A, parágrafo único, da Lei nº 9.615/1998, vejamos: 



    (...)



    Diante disso, requereu-se na Ação Trabalhista, além dos demais pedidos, o pagamento de 02 meses de ‘direito de imagem’ impagos e a declaração da natureza salarial do direito de imagem pago, ante o desrespeito ao limite legal para o pagamento da referida verba, demonstrando-se que o pagamento da referida quantia mensal não possui natureza indenizatória, mas sim serviu para remunerar o empregado durante o contrato de trabalho na função de treinador de futebol.” (eDOC 25, pp. 3-6) 



    Nesses termos, repisa que “O QUE SE DISCUTE NO PRESENTE PROCESSO É A NATUREZA DA VERBA PAGA AO EMPREGADO SOB O TÍTULO DE “DIREITO DE IMAGEM” (verba originariamente de natureza indenizatória) pago pela suposta utilização da imagem do treinador de futebol, sendo que a r. sentença reconheceu a natureza salarial da verba, uma vez que o montante pago mensalmente ultrapassou o limite autoriza pela lei que rege o tema”. (eDOC 25, p. 7)



    Por fim, requer a reconsideração do ato agravado, determinando-se o prosseguimento do processo na origem e, subsidiariamente, a reforma parcial da decisão agravada para “determinar que a suspensão atinja apenas os pedidos constantes no Processo nº 0000808- 61.2024.5.08.0019, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, relacionados ao contrato de direito de imagem firmados entre as partes, devendo prosseguir normalmente com relação aos demais pedidos constantes na Ação Trabalhista”. (eDOC 25, p. 9)



    Pois bem.



    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 20 (ID: e18efa26), julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise da reclamação nos seguintes termos:



    Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Paysandu Sport Club, em face de decisão proferida pelo Relator do Recurso Ordinário n. 0000808-61.2024.5.08.0019 do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. 



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão do processo e manteve a sessão de julgamento designada, violando, assim, a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1.389 da repercussão geral. 



    Nesses termos, argumenta que:



    “Ao contrário do que afirmou aquele Juízo, a controvérsia daqueles autos não se refere à natureza salarial das verbas de direito de imagem ‘previstas em contratos de trabalho formalmente celebrados e registrados’. Na realidade, a controvérsia se refere aos direitos de imagem previstos em contrato cível, e não no contrato de trabalho. 



    No caso concreto, inclusive, as partes firmaram ajustes exatamente conforme determina a norma jurídica: para garantir o respeito à natureza cível do contrato e da parcela, na forma do art. 164 da Lei n. 14.597/2023, previram e ajustaram o pagamento do direito de imagem celebrando instrumento à parte, totalmente autônomo em relação ao contrato de trabalho (Anexo – Doc. 5). Portanto, incorretas as premissas e a conclusão do juízo nesse aspecto, no sentido de que o direito de imagem estava previsto no contrato de trabalho. 



    Em segundo lugar, o juízo a quo partiu da incorreta premissa de que a decisão do C. STF apenas afeta os processos em que se discute o reconhecimento do vínculo de emprego em virtude da fraude na contratação civil. Na realidade, a decisão do Min. Gilmar Mendes se aplica aos processos cuja discussão diz respeito (i) à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar causas relacionadas à fraude na contratação civil, independentemente do vínculo de emprego, e (ii) à licitude da contratação de pessoa jurídica em contratos de natureza cível; que são exatamente as matérias de defesa arguidas pela ora Reclamante nos autos do processo principal. 



    Convém relembrar que, no processo principal, há pedido expresso de reconhecimento da nulidade contratual em virtude de suposta fraude na contratação civil (isto é, de suposta fraude na contratação de pessoa jurídica para cessão de uso de imagem de técnico de futebol profissional), que – repita-se - é exatamente a mesma matéria objeto da suspensão determinada pelo Min. Gilmar Mendes nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo de nº 1.532.603 (...).” (eDOC 1, p. 5)



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a suspensão do processo na origem até o julgamento final do Tema 1.389, sobretudo diante da designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 18.9.2025. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    No caso, alega-se violação à determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1389 da repercussão geral.



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’. 



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    (...)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais. 



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema. 



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico. 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    Pois bem.



    Na hipótese dos autos, verifico que a autoridade reclamada negou o pedido de suspensão do processo, formulado pela ora reclamante, nos seguintes termos:



    “(...)



    Conforme consignado na sentença (7b8b1bb), o vínculo de emprego entre as partes é incontroverso, e a principal controvérsia refere-se à natureza salarial das verbas pagas sob o título de direito de imagem, em contratos de trabalho formalmente celebrados e registrados. Não se trata de reconhecimento de vínculo empregatício em razão de fraude na contratação civil, mas sim da reclassificação jurídica de parcelas pagas no âmbito de relação de emprego já existente. 



    Assim, inexiste aderência entre a matéria discutida na presente reclamação trabalhista e aquela objeto de suspensão no ARE 1.532.603 do Supremo Tribunal Federal, sendo inaplicável ao caso a determinação de sobrestamento.” (eDOC 15, ID: b63d8c9d)



    Ademais, da sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara do Trabalho de Belém, extrai-se o seguinte contexto:



    “HELIO CEZAR PINTO DOS ANJOS, por meio de advogada habilitada, ajuizou reclamação trabalhista em face de PAYSANDU SPORT CLUB, informando vínculos empregatícios de 29/06/2023 a 31/12/2023 e de 01/01/2024 a 06 /09/2024 e, em consequência, pleiteando salário retido de agosto de 2024, direito de imagem e diferenças de verbas decorrentes da integração dele à remuneração, saldo de salário de setembro de 2024, 13º salário proporcional de 2024, férias proporcionais acrescidas de 1/3, premiações, FGTS, ressarcimento de despesas com passagens aéreas, indenização por dano moral, multa rescisória, multas previstas nos artigos 467 e 477, § 8º, da Consolidação das Leis do Trabalho, honorários advocatícios, juros de mora e correção monetária. Anexou documentos.



    (...)



    3 DIREITO DE IMAGEM 



    O autor postula as importâncias pertinentes ao direito de imagem, alegando que nada recebeu em agosto (R$170.000,00) e setembro (R$34.000,00) de 2024. Pede também diferenças de parcelas decorrentes da integração do direito de imagem (pago e inadimplido) à remuneração. 



    O demandado narra que celebrou contrato de direito de imagem com a pessoa jurídica ANJOS GESTÃO E CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA ME, não com o demandante. Argumenta que o próprio ‘Autor e sua empresa exigiram o recebimento nos termos e proporções efetivamente contratados’. Defende que a parte não pode pretender uma declaração de nulidade que ela mesma deu casa. Sustenta que a verba paga por meio do contrato de cessão de direito de imagem não integra o salário do autor, tratando-se de ajuste de natureza civil celebrado entre pessoas jurídicas. 



    Nenhuma controvérsia houve quanto à celebração do contrato de natureza civil de licença de uso de imagem entre ANJOS GESTÃO E CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA ME e PAYSANDU SPORT CLUB. Todavia, HELIO CEZAR PINTO DOS ANJOS também constou como celebrante anuente daquele pacto, tendo sido declarado, inclusive, detentor de todos os direitos patrimoniais e morais derivados daquele contrato. Assim, os contratos de licença de uso de imagem anexados aos autos não excluem o demandante da condição de credor das importâncias lá pactuadas. Ao contrário disso: os termos do ajuste celebrado entre as partes denunciam que o reclamante e ANJOS GESTÃO E CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA ME são credores solidários dos valores devidos por PAYSANDU SPORT CLUB e, nessa condição, HELIO CEZAR PINTO DOS ANJOS pode exigir do licenciado PAYSANDU SPORT CLUB o cumprimento das obrigações descritas naqueles instrumentos, tal como assegura o art. 267 do Código Civil. 



    Repriso que a participação daquela pessoa jurídica, na condição de licenciante, não elide o direito de o reclamante, enquanto anuente, reivindicar aqueles créditos, pois assim está assegurado naqueles instrumentos contratuais. 



    No tocante à disciplina legal dos contratos (92a753c e 5c77888) de licença de uso de imagem celebrados entre as partes, também rejeito a argumentação sustentada por PAYSANDU SPORT CLUB em sua contestação. Constou daqueles instrumentos que as partes celebraram aqueles pactos ‘em consonância com o art. 87-A da Lei Nacional N. 9615/98, com a redação dada pela Lei 12.395/11’ (sic).



    Trata-se, portanto, de norma explicitamente citada pelos contratantes e, neste particular, julgo que resvala na deslealdade processual a tese do demandado de que aquela mesma lei não se aplicaria ao treinador de futebol. É, portanto, incontestável que os contratos de licença de uso de imagem devem ser interpretados sob a regência do art. 87-A da lei n. 9.615 de 1998, porque assim os contratantes expressamente dispuseram.



    O art. 87-A da lei n. 9.615 de 1998 assim dispõe: 



    Art. 87-A. O direito ao uso da imagem do atleta pode ser por ele cedido ou explorado, mediante ajuste contratual de natureza civil e com fixação de direitos, deveres e condições inconfundíveis com o contrato especial de trabalho desportivo. (Incluído pela Lei nº 12.395, de 2011). 



    Parágrafo único. Quando houver, por parte do atleta, a cessão de direitos ao uso de sua imagem para a entidade de prática desportiva detentora do contrato especial de trabalho desportivo, o valor correspondente ao uso da imagem não poderá ultrapassar 40% (quarenta por cento) da remuneração total paga ao atleta, composta pela soma do salário e dos valores pagos pelo direito ao uso da imagem.



    No presente caso, segundo as condições estipuladas no contrato de trabalho escrito (c474df6) celebrado em 29/06/2023, o reclamante recebia salário mensal de R$61.500,00 e a verba também mensal de R$61.500,00 a título de cessão de imagem. Por conseguinte, considerado o montante total de R$123.000,00, o valor pactuado a título de cessão do direito de imagem não poderia ser superior a R$49.200,00, porém, foi fixado em R$61.500,00, montante equivalente a 50% do total pago ao profissional. 



    Quanto ao contrato de trabalho (6002742) que vigorou a partir de 01/01/2024, nesse o salário mensal passou a ser de R$59.000,00, enquanto a contraprestação pelo uso da imagem foi fixada em R$150.000,00, do que resultou no percentual de mais de 70% do total pago ao reclamante.



    Nesse passo, ultrapassado o limite legal previsto na norma acima referida, deve ser considerado remuneratório o montante mensalmente pago sob o título de direito de imagem, na forma do art. 9º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Irrelevante que a entidade desportiva tenha, de fato, explorado a imagem do demandante, enquanto esse atuou como técnico do clube. Neste particular, inclusive, reconheço que o demandado comprovou o uso da imagem do demandante, especialmente no site do próprio clube. Contudo, o uso da imagem desportista do técnico, esporádico ou habitual, não isenta a agremiação empregadora de obedecer aquele limite definido no parágrafo único do art. 87-A da lei n. 9.615 de 1998, parâmetro legal implementado com o objetivo de prevenir fraudes capazes de travestir autêntico salário como se direito de imagem fosse, burlando direitos trabalhistas e tributários. 



    É certo que o reclamante expressamente reconheceu aquele pacto, o qual, inclusive, declarou usual na atividade desportiva. Porém, eventual hipótese de reserva mental do autor não inocenta o réu no presente caso. Nos termos do art. 110 do Código Civil, a manifestação expressa da vontade do reclamante naqueles contratos de licença de uso de imagem somente poderia prevalecer se a condição oculta não fosse de conhecimento do reclamado. PAYSANDU SPORT CLUB não pode alegar desconhecimento da restrição legal imposta no parágrafo único do art. 87-A da lei n. 9.615 de 1998. O que se constata aqui neste julgamento é que ambos os contratantes, deliberadamente, ignoraram a aludida disposição legal. Essa mútua afronta ao texto da lei não impede a aplicação efetiva dessa. 



    Por todo o exposto, desobedecido o percentual máximo definido no parágrafo único do art. 87-A da lei n. 9.615 de 1998, reconheço que os valores pactuados nos contratos de licença de uso de imagem possuem natureza de contraprestação salarial e, por conseguinte, integram a remuneração do demandante durante os contratos de trabalho mantidos com o demandado. 



    Rejeito a pretensão de PAYSANDU SPORT CLUB para que a natureza salarial recaia apenas sobre o montante que excedeu o percentual legal de 40%. A tese aqui sustentada é a de que a violação aos ditames da lei desconfigura a natureza de contraprestação pelo uso da imagem, passando o valor total daquele pagamento à condição de autêntico salário.



    Quanto às parcelas pendentes a título de direito de imagem, repriso aqui o entendimento exposto no capítulo 1 desta sentença relativamente ao encargo probatório: competia ao reclamado comprovar os pagamentos realizados ao reclamante. Não houve comprovação a respeito, razão pela qual defiro a parcela referente aos meses de agosto (R$170.000,00) e setembro (R$34.000,00) de 2024. 



    Reconhecida a natureza salarial da prestação paga e inadimplida a título de uso de imagem, são devidas diferenças de 13º salários, férias mais 1/3 e FGTS, referentes aos contratos de trabalho de 29/06/2023 a 31/12/2023 e de 01/01/2024 a 06/09/2024, observadas as importâncias mensais de R$61.500,00 para o primeiro contrato de trabalho, de R$150.000,00 para o período de 01/01/2024 a 30/04 /2024 e de R$170.000,00 de 01/05/2024 a 06/09/2024.” (eDOC 13, ID: 390cdcc0; grifos nossos)



    Ora, como bem se nota, a discussão apresentada decorre de relação trabalhista travada entre a reclamante e o beneficiário, bem como de contrato de imagem vinculado ao referido ajuste, firmado com base na Lei n. 9.615/1998 (Lei Pelé), com redação dada pela Lei 12.395/2011, consoante os termos juntados no eDOC 4 (ID: c6ff06b5), do qual consta o instrumento do “Contrato de Natureza Cível de Licença de Uso de Imagem”. 



    Por outro lado, as informações prestadas pela autoridade reclamada, Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, dão conta do seguinte:



    “(...)



    Após análise detalhada da petição inicial e dos documentos anexados, a controvérsia relativa ao contrato de licença de uso de imagem firmado entre o autor, por intermédio da pessoa jurídica da qual é sócio, e o clube réu, incluindo seus reflexos e eventuais alegações de fraude ou integração salarial, enquadra-se no escopo do Tema 1.389 da Repercussão Geral, objeto da ordem de suspensão. 



    Os demais pedidos versam sobre vínculo empregatício formal com registro em CTPS e verbas decorrentes, não envolvendo isoladamente a discussão de fraude na contratação civil. 



    Não obstante esta delimitação, em respeito à decisão exarada, mantive o sobrestamento integral do processo, preservando a segurança jurídica e evitando decisões parciais contraditórias. 



    3. Sumário dos pedidos formulados na ação trabalhista: 



    O autor, Senhor Hélio Cezar Pinto dos Anjos, propôs a presente ação contra o Paysandu Sport Club, com base em dois contratos de trabalho por prazo determinado, ambos registrados em CTPS, e contratos de licença de uso de imagem firmados com pessoa jurídica da qual é sócio. 



    Entre os pedidos formulados destacam-se: 



    • Pagamento de salários e verbas rescisórias; 



    • Reembolso de passagens aéreas; 



    • Pagamento de premiações não adimplidas; 



    • Recolhimento do FGTS; 



    • Reconhecimento da natureza salarial e integração aos salários dos valores pagos a título de direito de imagem; 



    • Indenização por danos morais; 



    • Aplicação de multas legais; 



    • Recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais; 



    • Incidência dos índices legais de correção monetária e juros; 



    • Honorários advocatícios sucumbenciais; 



    • Concessão da justiça gratuita; 



    • Condenação do réu ao pagamento de custas e demais despesas processuais. 



    4. Conclusão: A controvérsia central da demanda reside na questão do contrato de imagem e sua natureza jurídica, foco do Tema 1.389, razão pela qual seu trâmite permanece suspenso.



    (...).” (eDOC 34, ID: 18dad475; grifos nossos)



     



    Com efeito, constata-se que a ação na origem decorre de relação trabalhista estabelecida por contratos de trabalho por prazo determinado, registrados em CTPS, bem como de relação civil resultante de contratos de licença de uso de imagem firmados com pessoa jurídica da qual é sócio o beneficiário, sendo requerido o reconhecimento da natureza salarial dos valores percebidos através desse pacto.



     Verifica-se, portanto, que a controvérsia se refere parcialmente à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento da “natureza de contraprestação salarial” do contrato pactuado, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 20 (ID: e18efa26) e julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 0000808-61.2024.5.08.0019, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral, tão somente quanto aos pedidos relacionados ao contrato de direito de imagem firmados entre as partes. Prejudicado o pedido liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente